Tribunal: TCU
Processo: 038.350/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13550/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.350/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cynthia Lee da Costa Silva (XXX.142.783-XX); Diogo Fabricio Aprigio de Andrade (XXX.868.674-XX); Eunice da Silva Cerqueira (XXX.381.268-XX); Ingrid Ramalho Leite (XXX.224.693-XX); Jose Hamilton Mendes (XXX.789.684-XX); Josenir dos Santos Santana (XXX.044.294-XX); Lincoln Lobus Gomes Freire (XXX.759.086-XX); Raquel Emanuele de Franca Mendes Alves (XXX.120.914-XX); Rivaldo Lira Filho (XXX.190.143-XX); Thiago Costa de Araujo Dantas (XXX.164.794-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.